Tribunal: STF
Processo: HC 188447
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E VIII, C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 125.384, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. DIVERSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. No caso, a prisão foi decretada tanto em decorrência da gravidade em concreto do delito, assim como em razão da periculosidade do recorrente. Segundo o decreto prisional, o acusado, ao ter sido conduzido para fora da casa noturna em que se encontrava, por estar portando uma garrafa com substância entorpecente, retornou ao local portando uma arma de fogo e atirou contra três vítimas ao passar à força pelos seguranças do local. Ademais, destacou a decisão que o recorrente tem extensa lista de antecedentes criminais, além de ser reincidente. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade extrema da conduta e a periculosidade acentuada do recorrente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e para evitar novas práticas delitivas por parte do réu. 
    3. A pretensão do recorrente de ver substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar não foi apreciada pela Corte de origem, de modo que a análise originária da matéria por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. 
    4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e 121, § 2º, II e VIII, c/c o art. 14, II, VIII, c/c o artigo 14, II, do Código Penal. 
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada.
    Ato contínuo, manejou-se recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra que “o réu não disparou contra três pessoas, nem tampouco disparou, foi sim alvejado inúmeras vezes por adentrar o local e tentar desarmar a suposta vítima que estava ilegalmente armado”. 
    Destaca que o paciente está preso preventivamente há cinco meses e que não possui “extensa lista criminal” em seu desfavor, mas apenas uma condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
    Aduz que “a mantença da prisão preventiva do réu é um excesso legal, modus operandis e garantia da ordem público não podem ser argumentos de antecipação de sentença” (sic). 
    Sustenta a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão cautelar, bem como a ausência do pressupostos autorizadores da segregação preventiva.
    Arrazoa que “o paciente não comercializa drogas nem tem ligação com quaisquer organizações criminosas e, portanto, não pode ficar preventivamente privado de sua liberdade”. 
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis 
    Requer: 
    Que seja concedida ao paciente liminarmente a revogação e/ou substituição do mandado de prisão por medidas subsidiárias a prisão, expedido sendo ao final e em definitivo mantidos os pedidos acima efetuados, modificando a decisão que denegou o pedido de liberdade embasando-se no fato do garantia da ordem pública, periculosidade do réu e gravidade das circunstâncias por serem genéricas e não enquadrados no caso transparecendo nítido que o tribunal a quo não inteirou-se por completo das circunstâncias específicas do caso.
    a) A manifestação do MP no que lhe convir. 
    b) A concessão do competente alvará de soltura caso seja preso o paciente antes da decisão deste WRIT e/ou a decretação de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pela dificuldade do Estado em atender os direitos do Réu e de sua família, subsidiariamente a frequência regular ao CAPS mais próximo a sua residência e frequência regular de reuniões em Narcóticos Anônimos;” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva do recorrente, conforme decisão transcrita no corpo do acórdão impugnado, in verbis (e-STJ fls. 55/56): 
    II - Cumpre analisar a necessidade e adequação da conversão da segregação preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (com ou sem fixação de medidas cautelares diversas), a teor do que dispõem as determinações do art. 310 do CPP. Saliente-se, que, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a lei exige (a) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (b) necessidade de se garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal; e (c) insuficiência das medidas cautelares diversas. No caso dos autos, pela ordem fática contida nos depoimentos dos policiais, verifica-se que foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Boate La rouge, nesta Capital. A boate fica na localidade do Monte Cristo. 
    Afirmam que o conduzido entrou na casa com uma garrafa de entorpecente, e foi convidado a se retirar. Todavia, voltou ao local dos fatos, passou pelos seguranças a força, armado e efetuou os disparos em face de três vítimas. 
    Que o conduzido é conhecido na região pelo nome de "Doze". Que o conduzido fugiu do local em um automóvel C3. Após os fatos obtiveram a informação de um chamado pela "help" na cidade de Palhoça. Assim se dirigiram até o local e obtiveram êxito em sua condução, no momento em que estava sendo levado pela Help ao Hospital pois apresentava ferimentos. O conduzido quando interrogado pela autoridade policial preferiu manter-se em silêncio. 
    Pois bem. Verifica-se prova da materialidade e de autoria vinculados ao crime em comento através do boletim de ocorrências, mídia do local dos fatos bem como através dos termos de depoimento prestados no auto de prisão em flagrante (eventos 01/03 dos autos). 
    Outrossim, em consulta ao sistema judicial verifica-se extensa lista criminal em desfavor do conduzido, porquanto possui maus antecedentes, além de ser reincidente (evento 03 dos autos). Assim, entendo que pela gravidade extrema dos fatos aqui apurados, ou seja, crime praticado contra a vida em local público - casa noturna, aliadas ao histórico negativo do conduzido torna-se extremamente necessária a segregação cautelar do conduzido. Anoto ser incabível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, pois revelam-se insuficientes ao caso. Entendo que cabe aqui a tutela da ordem pública. No mais, é necessário o esclarecimento acerca dos fatos ocorridos, o que implica neste momento a aplicação da lei penal para garantia também da instrução processual. Assim, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação do investigado, motivo pelo qual com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código Penal, converto a prisão em flagrante de FABIO VILSON JACINTO, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise acaso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem. (Destaquei.) 
    Vê-se que a prisão foi decretada tanto em decorrência da gravidade em concreto do delito, assim como em razão da periculosidade do recorrente. No caso, o acusado, ao ter sido conduzido para fora da casa noturna em que se encontrava, por estar portando uma garrafa com substância entorpecente, retornou ao local portando uma arma de fogo e atirou contra três vítimas ao passar à força pelos seguranças do local. Ademais, destacou o decreto prisional que o recorrente tem extensa lista de antecedentes criminais, além de ser reincidente. 
    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade extrema da conduta e a periculosidade acentuada do recorrente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e para evitar novas práticas delitivas por parte do réu. 
    (...)
    Ademais, como salientou a representante ministerial em seu bem lançado parecer, à e-STJ fl. 555, "o modus operandi e o contexto em que se verificaram as condutas delitivas demonstram elevado grau de periculosidade do recorrente. Ademais, o recorrente possui condenações por roubo, furto e tráfico de drogas e responde a processos criminais por receptação e tráfico de drogas, evidenciado o risco de reiteração de condutas delitivas". 
    Já quanto à pretensão do recorrente de ver substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, observo que o tema não foi apreciado pela Corte de origem, de modo que a análise originária da matéria por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. 
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, além da periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do agente, além do modus operandi, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    De outro lado, em relação ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, verifico que inexistiu manifestação do Tribunal a quo sobre essa questão.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desse específico ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito da pretensão defensiva consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Ademais, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Releva notar, finalmente, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente